Tribunal: TCU
Processo: 003.300/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. Ramão Gomes Fernandes, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. corrija o percentual de anuênios atribuído ao interessado, excluindo, para tanto, os períodos descontínuos de trabalho prestados à administração federal; 9.3.3. transforme a fração equivalente a 4/5 de FC-1, decorrente do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998, em parcela compensatória sujeita a absorção por quaisquer reajustes posteriores a 17/9/2020, data do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3.4. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o Sr. Ramão Gomes Fernandes teve ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nos autos, consoante previsto no art. 262, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. dar ciência à Advocacia-Geral da União, para adoção das medidas pertinentes, de que, no processo de cumprimento de sentença 0042110-87.2007.4.01.3400, em curso na Justiça Federal da 1a Região, referente à decisão transitada em julgado proferida no processo 2004.34.00.048565-0, figuram como exequentes servidores que não preenchem os requisitos para tanto assentados pelo Supremo Tribunal Federal nas teses de repercussão geral 82 e 499 (cf. Recursos Extraordinários 573.232 e 612.043, respectivamente), a exemplo do inativo tratado no presente feito.